Tribunal: TJDFT
Processo: 0004339-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARIA DO SOCORRO DA CUNHA formularam pedido de expedição de certidão de crédito para fins de compensação tributária (id ́s 17980852, 15739078). Diante do exposto, defiro o pedido formulado e determino à Secretaria da Coorpre que expeça certidão no modelo para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto